Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.